Tribunal: TJDFT
Processo: 0709862-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM ÂMBITO DE PROCESSO COLETIVO. EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL COM BASE EM FUNDAMENTO NÃO DEBATIDO ANTERIORMENTE. EXTINÇÃO DO FEITO ANTES DO TERMO FINAL DO PRAZO PARA EMENDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O CPC/2015 consagra, expressamente, em seu artigo 10, a vedação à surpresa das partes, como uma nova dimensão do princípio do contraditório e da cooperação, sendo defeso ao julgador proferir decisão utilizando fundamento até então não mencionado no processo sem conceder às partes oportunidade se manifestar.
2. Recurso conhecido e provido.